Tribunal: STF
Processo: RE 91800
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
-CONSTITUCIONAL. Litígio entre Estado e Município. Não é abrangido pela regra do art. 205 da Constituição, que somente abrange as entidades dentro da mesma esfera da Administração, e, mesmo nesta parte, depende de lei que declare a autoridade competente para a decisão.